Tribunal: TJPA
Processo: 0814158-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814158-35.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUPERCIO MANOEL RIBEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO HORIZONTAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO COM A LEI Nº 7.442/10. (
RE 870947/SE – TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 – TEMA 905).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, nº º 0814158-35.2020.814.0301. interposto pelo Estado do Pará, nos autos da Ação Ordinária para Pagamento de Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Fazenda da Comarca da Capital, que concedeu o pedido do autor.

Afirma o autor que é servidor pública estadual e que já tendo trabalhado por vários anos no magistério estadual, sem nunca ter recebido a progressão funcional horizontal por antiguidade, com vencimentos numa escala progressiva equivalente a uma variação relativa de 3,5% entre uma e outra, num total de 35%.

Nesse sentido, afirma fazer jus ao referido percentual, uma vez que em 23/03/2008, se encontrava na Referência X, postulando a incorporação salarial de todas as diferenças atrasadas devidamente corrigidas.

Ao final requereu a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a inclusão do pagamento da progressão funcional equivalente a 3,5% para cada Referência, considerando a Referência em que foi enquadrada em 1988 para a Referência X atualmente, totalizando 35%.

No mérito, a incorporação definitiva dos proventos e o pagamento das diferenças salariais em decorrência da ausência de efetivação da progressão funcional devida.

O Estado do Pará apresentou contestação, e aduziu a prescrição bienal e quinquenal, alegou a revogação parcial da Lei Estadual n° 5.351/86 pela Lei n° 7.442/2010, a impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito dos atos administrativos.

Por fim, requereu a improcedência dos pedidos da inicial (id. 4660875)

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, conforme transcrevo:

“DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos. Vejamos. No caso em comento o regramento é feito de duas formas, uma dela é sob a égide da Lei nº 5.351/86 até a publicação da Lei nº 7.442, de 02.07.2010 e a partir daí, por essa lei. Deste modo, a parte autora deveria permanecer na Referência I pelo período de 04 (quatro) anos e, então progredir para a Referência II. A partir de então, deveria para a Referência seguinte a cada 02 (dois) anos, observando-se para cada progressão o acréscimo de 05% (cinco por cento) em seus vencimentos até 02.07.2010. A partir de 02.07.2010, nos termos da Lei nº 7.442, a parte autora deveria ter sido enquadrada e progredido Referências a cada período de 3 (três) anos, percebendo mais de 0,5 (meio por cento) em seus vencimentos para cada progressão. Dispositivo. Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao requerido que: 1) Retifique os vencimentos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) após os 04 (quatro) primeiros anos e, depois, a cada período de 2 (dois) anos até 02.07.2010 e, a partir de então, de 0,5 (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos; 2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Sem custas, pela Fazenda Pública, inteligência do art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93. CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido. Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando as teses já defendidas na inicial, no Recurso de Apelação, reiterando as teses defendidas em sua contestação, no sentido de revogação parcial da Lei n° 5.35/86 pela lei n° 7.442/2010, afirmando que com a entrada em vigor da Lei nº 7.442/2010 os servidores da ativa e da inativa foram reenquadrados no novo plano de cargos e carreiras, tendo seus vencimentos atualizados para a nova progressão horizontal, sendo feito a contagem de tempo da servidora conforme o art. 14 do PCCR, enquadrando a requerente a cada interstício de 03(três) anos.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença.

Em contrarrazões o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela manutenção da sentença.

Foi proferida monocrática, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO. Ante ao exposto, seguindo o parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, e NEGO-LHO PROVIMENTO, para manter a sentença atacada na sua integralidade, conforme súmula desta E. Corte, nos termos da fundamentação lançada. Por fim, quanto aos consectários legais, ressalto que a sentença recorrida e reexaminada já aplicou os Precedentes Vinculantes dos Tribunais Superiores do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905), não comportando reforma no ponto.”

Foi apresentado o presente recurso de agravo interno pleiteando a alteração da decisão proferida pelos seguintes motivos:

DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL NOS TERMOS PROPOSTOS PELO AGRAVADO. ADVENTO DO PCCR. ARTIGOS 14, 25, §2° E 50, TODOS DA LEI N°. 7.442/2010.

DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PREVISTO NO ART.5º, INCISO II E CAPUT DO ART. 37 DA CF/88.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão do STJ e STF.

O recorrente traz dois principais fundamentos, que pleiteiam a reforma são eles:

“
DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL NOS TERMOS PROPOSTOS PELO AGRAVADO. ADVENTO DO PCCR. ARTIGOS 14, 25, §2° E 50, TODOS DA LEI N°. 7.442/2010.

DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PREVISTO NO ART.5º, INCISO II E CAPUT DO ART. 37 DA CF/88
”

No que diz respeito ao fundamentos, é de forma transparente que somente o recorrente vislumbra dessa maneira, logo que o juiz de 1º Grau não entende como assertiva quaisquer fundamentações feitas na contestação, assim ressalto que já aplicou os Precedentes Vinculantes dos Tribunais Superiores do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905) em sua sentença, além disso, esta exma. Relatora ao proferir sua monocrática, foi impecável ao demonstrar que o entendimento deste colegiado e deste tribunal encontra-se pacifico com o que fora proferido pelo 1º Grau.

“DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL NOS TERMOS PROPOSTOS PELO AGRAVADO. ADVENTO DO PCCR. ARTIGOS 14, 25, §2° E 50, TODOS DA LEI N°. 7.442/2010”

Entendo necessário mencionar que não há se falar em prescrição da ação referente ao direito de progressão horizontal antes da entrada em vigor da Lei 7.442/2010, pois, há entendimento pacificado que as cobranças de trato sucessivo feitas contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos em relação às parcelas vincendas. Consoante relatado na exordial, não consta ter existido, in casu, ato formal negando tal direito reclamado. Assim, está configurado ato omissivo da Administração Pública, quanto a ausência de implementação da progressão funcional, não existindo antes do ajuizamento da ação, negativa formal e expressa da Administração em relação ao direito pleiteado pelo Recorrido, portanto, não há de se falar em prescrição do fundo de direito.

Logo, deve ser aplicado em parte ao enquadramento funcional do servidor a Lei nº 5.351/86 (respeitando o direito adquirido), e a partir de 02/07/2010, até a data de hoje ou de sua aposentadoria, considerando que a servidor ainda está na ativa, a progressão com as alterações realizadas pela Lei nº 7.442/2010.

Nesse sentido foi uniformizada a jurisprudência desta E. Corte, transcrevo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, reexaminaram e mantiveram a sentença, nos termos do voto da Relatora. Plenário Virtual do dia 19/07/2021 a 26/07/2021. Belém, 26 de julho de 2021. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)”

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. I - Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos. II - Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos. III - Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. IV – Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença. (APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Nº - 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1984. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA. 2. A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais. 3. Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte. 4. Remessa necessária. Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2012, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0053238-49.2014.8.14.0301 - 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado)”

Com o já exposto, é observado por esta colenda turma, que a decisão monocrática proferida, além de não precisar de retoque algum, utilizou da possibilidade de singularmente proferir decisão primando pela celeridade e economicidade deste tribunal e sistema judiciário, logo que o assunto em análise é algo que já está devidamente pacifico entre estes nobres julgadores, entre os juízes singulares e as cortes superiores, sendo assim não há possibilidade de qualquer alteração.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos. Por fim, quanto aos consectários legais, ressalto que a sentença de primeiro grau recorrida e reexaminada já aplicou os Precedentes Vinculantes dos Tribunais Superiores do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905), não comportando reforma no ponto

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 14/11/2023